Tribunal: TJDFT
Processo: 0720066-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXAME TÉCNICO DEFERIDO DE OFÍCIO PELO ÓRGÃO JULGADOR. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu a produção de perícia e determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais na situação em que a produção do exame técnico é deferida de ofício pelo órgão julgador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 95, caput, do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
5. Se a produção do exame técnico foi deferida de ofício pelo órgão julgador, é adequado o rateio dos honorários periciais entre ambas as partes, nos moldes do art. 95, caput, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.